Tribunal: STF
Processo: Rcl 47634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Patricia de Souza Lima, contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Açailândia/MA, sob alegada violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos do HC n° 143.641. 
    Narra a reclamante que está presa preventivamente por tráfico de entorpecentes e teve pedido de conversão para regime domiciliar indeferido pelo juízo reclamado. Afirma possuir 5 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos e, por isso, enquadra-se na hipótese prevista no art. 318, V, do Código de Processo Penal. 
    Requerer a concessão de liminar para determinar a imediata conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
    Em 11/6/2021, determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
    A defesa da reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte, consoante certificado pela Secretaria Processual (eDoc 9). 
    É o relatório do essencial. Decido.
    No presente caso, evidencia-se a inépcia da petição inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa. 
    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada.
    Destaco, por oportuno, a redação do art. 291 do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” 
    Relevante, também, a redação dos artigos 319, V, e 321 do CPC 2015: 
    “Art. 319. A petição inicial indicará: 
    I - o juízo a que é dirigida; 
    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 
    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 
    IV - o pedido com as suas especificações; 
    V - o valor da causa; 
    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 
    (…)” 
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” 
    Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que nenhuma causa (ação) poderá ficar sem a atribuição de seu valor, mesmo que irrisório. O art. 319, V, do CPC, ratificando esta exigência legal, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa. A seguir, o parágrafo único do art. 321, impõe o indeferimento da petição na ausência de algum de seus requisitos quando intimado para corrigir o vício, o autor permanecer inerte. 
    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional. 
    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA, 
    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo. Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos). 
    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:
    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.” 
    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.
    Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil anterior, imperioso destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria: 
    “Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para a imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)” (Curso de Direito Processual Civil. 54. ed., Rio de janeiro: Editora Forense, 2012. p. 320) 
    Ante o exposto, não tendo sido atendida a determinação desta Corte na decisão proferida em 12/04/2021, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único).
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente